Tribunal: TJES
Processo: 5000354-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000354-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MOURA DA COSTA
AGRAVADO: JESSICA MATTOS DA COSTA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Considerando a migração do Sistema PJe que, a partir desta data, passou a comportar funcionalidades próprias de Julgamento Colegiado, reproduzo o conteúdo do relatório já lançado nestes autos (ID 480952), os quais foram inseridos em pauta para julgamento, bem como publicada a respectiva pauta, com antecedência legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Maria Aparecida Moura da Costa
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (ID 403687) que, nos autos da
ação de prestação de contas
ajuizada em seu desfavor por
Jéssica Mattos da Costa
(ID 403687), decretou sua revelia e acolheu pleito inaugural quanto à primeira etapa da demanda, determinando que
Maria Aparecida
preste as contas solicitadas, em prazo quinzenal, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que
Jéssica
oportunamente expuser (art. 550, §5º, do CPC/15).

Em suas razões recursais (ID 403622), alegou
Maria Aparecida
que:
i)
a decisão que não acarreta o encerramento da ação de exigir contas desafia recurso de agravo (arts. 550, §5º, e 1.015, inciso II, ambos do CPC/2015);
ii)
como o único liame jurídico que vincula as partes litigantes é o poder familiar decorrente da filiação (art. 1.630 do CC/02) e a eventual análise da segunda fase da ação de prestação de contas, em relação aos bens deixados pelo
de cujus
, demandaria o exame da natureza e do tempo da relação mantida com
Jéssica
, não compete ao julgador civil invadir a competência privativa do especializado nos temas que decorrem de casamento, união estável ou filiação (juízo de família), eis que sequer há certeza quanto aos ativos acerca dos quais são exigidas as contas e nem mesmo a quem pertenceriam;
iii)
muito embora a citação tenha sido recebida no seu prédio residencial, demorou para lhe ser entregue ante a ausência do número do apartamento e por ser conhecida, no local, exclusivamente por seu apelido, de forma que a sua revelia foi equivocadamente decretada pelo juízo
a quo
;
iv)
a ação originária não preenche condição relativa ao interesse de agir, visto que, com base exclusivamente no vínculo familiar,
Jéssica
exige contas sem indicar qual seria o benefício previdenciário foi recebido por
Maria Aparecida
, seu valor e por qual período de tempo, não comprovando sequer seu direito ao recebimento do pretenso benefício;
v)
se tem ciência da pensão por morte e dos imóveis a que faria jus,
Jéssica
deveria ter movido ação de cobrança e não solicitar a de exigir contas;
vi)
o pedido indenizatório formulado na preambular é incompatível com o rito da ação de exigir contas;
vii)
a ação de exigir contas é incompatível com o rito da exibição de documentos;
viii)
sequer foi aberto inventário do
de cujus
e, como consta de sua certidão de óbito, que teve como declarante seu filho mais velho, o extinto não deixou bens a inventariar;
ix)
os apartamentos mencionados por
Jéssica
foram adquiridos e vendidos por
Maria Aparecida
após o falecimento do
de cujus
, de sorte que não integram seu eventual espólio;
x)
não há prova de eventual pensão recebida por
Maria Aparecida
e, ainda que existisse, tratar-se-iam de alimentos, irrepetíveis, até porque consumidos com seu sustento, não havendo saldo positivo a exibir;
xi)
se
Maria Aparecida
recebia valores a título de pensão decorrente da morte do extinto, nenhuma ilicitude há, vez que os pais são usufrutuários dos bens dos filhos (art. 1.689, incisos I e II, do CC/02).

Em março do corrente ano, o Exmo. Sr. Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider
deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso
, sobrestando os efeitos da decisão objurgada, bem como a tramitação da ação de exigir contas nº 0026933-46.2017.8.08.0024.

Em contrarrazões,
aduziu
Jéssica
que:
i)
“e
m momento algum o i. Magistrado
a quo
invadiu a competência como aduzido, [já que] não está pleiteando relacionamento familiar, e sim, a prestação de contas devidas pela sua genitora”;
ii)
que
Maria Aparecida
lhe enviou “para o interio
r de Minas Gerais, para ter acesso e delapidar os bens e pensão deixados pelo
de cujus
, bem como ajuizou uma ação negatória de maternidade para se ver livre” de
Jéssica
;
iii)
a genitora adotiva “é conhecida como PATI (nome adotado quando veio morar no Espirito Santo) ou DONA MARIA, simplesmente, residindo há mais de 19 anos no [mesmo] imóvel”, tendo sido a citação recebida por um porteiro que lá está há mais de 15 (quinze) anos, de modo que não há como afastar a revelia decretada;
iv)
antes de completar a maioridade civil, “em virtude da grave situação que enfrentava no abrigo, ter sido molestada, ainda uma criança (menor) e os bens deixados pelo seu genitor estarem sendo delapidados, o MM Juiz da Vara Especializada da Infância e Juventude de Vitória, ES, determinou a averbação de cláusula de INALIENABILIADE sobre o imóvel que é de propriedade, também, [de
Maria Aparecida
], vez que [ela], na época, estava vendendo os patrimônios que não lhe pertencia.”

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de maio de 2020.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Maria Aparecida Moura da Costa
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (ID 403687) que, nos autos da
ação de prestação de contas
ajuizada em seu desfavor por
Jéssica Mattos da Costa
(ID 403687), decretou sua revelia e acolheu pleito inaugural quanto à primeira etapa da demanda, determinando que
Maria Aparecida
prestasse as contas solicitadas, em prazo quinzenal, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que
Jéssica
oportunamente expuser (art. 550, §5º, do CPC/15).

Em suas razões recursais (ID 403622), alegou
Maria Aparecida
que:
i)
como o único liame jurídico que vincula as partes litigantes é o poder familiar decorrente da filiação (art. 1.630 do CC/02) e a eventual análise na segunda fase da ação de prestação de contas, em relação aos bens deixados pelo
de cujus
, demandaria o exame da natureza e do tempo da relação mantida com
Jéssica
, não compete ao julgador civil invadir a competência privativa do especializado nos temas que decorrem de casamento, união estável ou filiação (juízo de família), eis que sequer há certeza quanto aos ativos acerca dos quais são exigidas as contas e nem mesmo a quem pertenceriam;
iii)
muito embora a citação tenha sido recebida no seu prédio residencial, demorou para lhe ser entregue ante a ausência do número do apartamento e por ser conhecida, no local, exclusivamente por seu apelido, de forma que a sua revelia foi equivocadamente decretada pelo juízo
a quo
;
iv)
a ação originária não preenche condição relativa ao interesse de agir, visto que, com base exclusivamente no vínculo familiar,
Jéssica
exige contas sem indicar qual seria o benefício previdenciário foi recebido por
Maria Aparecida
, seu valor e por qual período de tempo, não comprovando sequer seu direito ao recebimento do pretenso benefício;
v)
se tem ciência da pensão por morte e dos imóveis a que faria jus,
Jéssica
deveria ter movido ação de cobrança e não solicitar a de exigir contas;
vi)
o pedido indenizatório formulado na preambular é incompatível com o rito da ação de exigir contas;
vii)
a ação de exigir contas é incompatível com o rito da exibição de documentos;
viii)
sequer foi aberto inventário do
de cujus
e, como consta de sua certidão de óbito, que teve como declarante seu filho mais velho, o extinto não deixou bens a inventariar;
ix)
os apartamentos mencionados por
Jéssica
foram adquiridos e vendidos por
Maria Aparecida
após o falecimento do
de cujus
, de sorte que não integram seu eventual espólio;
x)
não há prova de eventual pensão recebida por
Maria Aparecida
e, ainda que existisse, tratar-se-iam de alimentos, irrepetíveis, até porque consumidos com seu sustento, não havendo saldo positivo a exibir;
xi)
se
Maria Aparecida
recebia valores a título de pensão decorrente da morte do extinto, nenhuma ilicitude há, vez que os pais são usufrutuários dos bens dos filhos (art. 1.689, incisos I e II, do CC/02).

Em março do corrente ano, o Exmo. Sr. Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider
deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso
, sobrestando os efeitos da decisão objurgada, bem como a tramitação da ação de exigir contas nº 0026933-46.2017.8.08.0024.

Em contrarrazões,
aduziu
Jéssica
que:
i)
“e
m momento algum o i. Magistrado
a quo
invadiu a competência como aduzido, [já que] não está pleiteando relacionamento familiar, e sim, a prestação de contas devidas pela sua genitora”;
ii)
que
Maria Aparecida
lhe enviou “para o interior de Minas Gerais, para ter acesso e delapidar os bens e pensão deixados pelo
de cujus
, bem como ajuizou uma ação negatória de maternidade para se ver livre” de Jéssica;
iii)
a genitora adotiva “é conhecida como PATI (nome adotado quando veio morar no Espirito Santo) ou DONA MARIA, simplesmente, residindo há mais de 19 anos no [mesmo] imóvel”, tendo sido a citação recebida por um porteiro que lá está há mais de 15 (quinze) anos, de modo que não há justificativa plausível para afastar a revelia já decretada;
iv)
antes de completar a maioridade civil, “em virtude da grave situação que enfrentava no abrigo, ter sido molestada, ainda uma criança (menor) e os bens deixados pelo seu genitor estarem sendo delapidados, o MM Juiz da Vara Especializada da Infância e Juventude de Vitória, ES, determinou a averbação de cláusula de INALIENABILIADE sobre o imóvel que é de propriedade, também, [de
Maria Aparecida
], vez que [ela], na época, estava vendendo os patrimônios que não lhe pertencia.”

Assinalo, de saída, que
Maria Aparecida
pretende a reforma de decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, cuja natureza jurídica é de decisão parcial de mérito, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assinalou que
“O ato judicial que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza interlocutória (decisão parcial de mérito), sendo impugnável por agravo de instrumento”
(AgInt no REsp 1748472/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 27/08/2019, STJ).

Ainda, fazendo cotejo com as disposições do antigo
Codex
Processual Civil, o Tribunal da Cidadania já clarificou que
“Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento. (...) Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1º, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação”

(REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019, STJ).

Feitas as digressões introdutórias, registro que, dos elementos probatórios que instruem o presente recurso, é possível inferir que
Jéssica
foi adotada por
Maria Aparecida
e por seu então companheiro,
Mario Mattos
(ID 403624), sendo que após o falecimento deste, ocorrido em 08/11/1999 (ID's 403624 e 403684), quando somava apenas 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de idade, a criança foi enviada pela mãe para residir junto aos seus familiares no interior de Minas Gerais.

Durante este período,
Jéssica
alegou que não tinha condições de saber como estavam sendo administradas a pensão deixada por seu pai e sua parcela na herança do extinto. Em razão disso, com base na relação familiar estabelecida com
Maria Aparecida
, ajuizou em face dela ação de exigir contas, objetivando que a mãe informe as movimentações financeiras que realizou, bem como que seja indenizada pelos valores que não lhe foram repassados, especialmente porque
Maria Aparecida
, dilapidando o patrimônio da filha, teria adquirido 02 (dois) imóveis e efetuado um empréstimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua contestação,
Maria Aparecida
relatou que
Mario Mattos
faleceu sem deixar bens a inventariar, conforme consta de sua certidão de óbito, de modo que todas as movimentações financeiras e os bens de que hoje dispõe não foram herdados do ex-companheiro, mas sim alcançados após sua morte, tendo o falecido deixado apenas uma pensão por morte fruto de seu trabalho no setor bancário. Pontuou, ainda, que nunca administrou os valores que foram destinados a
Jéssica
, motivo pelo qual deveria ela buscar esclarecimentos junto ao órgão previdenciário, porque teve cessado o benefício que dele recebia quando completou, em 2018, 21 (vinte e um) anos de idade.

Em sua réplica,
Jéssica
suscitou a intempestividade da contestação apresentada, asseverou que seu benefício por morte desapareceu repentinamente, sendo que
Maria Aparecida
o recebeu durante muitos anos sem nada lhe repassar e que os imóveis a que teria direito por herança não foram inventariados, mas vendidos pela mãe, dilapidando o patrimônio da filha (ID 403684). Alegou, também, que quando completou 10 (dez) anos de idade, suas tias, que lhe dispendiam cuidados em Minas Gerais, devolveram-na para
Maria Aparecida
, mas como era severamente maltratada fugiu de casa e foi acolhida institucionalmente, ocasião em que, aos 16 (dezesseis) anos de idade, moveu ação judicial em desfavor da mãe e conseguiu ter acesso a uma parte da pensão deixada pelo seu pai.

Na sequência, o magistrado
a quo
reconheceu a revelia de
Maria Aparecida
e o direito de
Jéssica
a obter informações a respeito da pensão por morte deixada pelo seu falecido pai e dos imóveis a que teria direito por herança, razão pela qual julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas e determinou que fossem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias, o que ensejou a interposição do presente agravo.

O procedimento especial da ação de exigir contas tem previsão nos arts. 550 a 553, do CPC/2015, que cindem a demanda em duas fases distintas: na primeira apura-se a existência da obrigação de prestar contas e, quando o for o caso, na segunda, são apreciadas as próprias contas e identificados saldos positivo ou negativo.
Verbis
:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355 .

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1º Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§ 2º As contas do autor, para os fins do art. 550, §5º , serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.

Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo.

Sob essa perspectiva, a ação de exigir contas possui natureza cominatória, impondo ao réu o dever de apresentar as contas, sob pena de aceitar aquelas apresentadas pelo autor (art. 550, §5º, do CPC/2015), podendo, ainda, ter natureza condenatória, quanto ao saldo existente (art. 552 do CPC/2015), o que se intitula caráter dúplice da referida demanda.

Com efeito, a ação de exigir contas supõe a existência de administração de bens, negócios ou interesses de outrem, tendo como escopo fixar, com exatidão, no tocante ao aspecto econômico de relacionamento jurídico havido entre as partes, a existência ou não de um saldo, para estabelecer, desde logo, o seu valor, com a respectiva condenação judicial da parte considerada devedora. Nesse sentido, leciona a doutrina que
“O dado fundamental para aferição de seu cabimento é a existência de administração de coisa alheia”
[1]
, bem como que
“entende-se por devedor de contas o que administrou bens ou interesses alheios”
[2]
.

Em harmonia com tal lição, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O direito de exigir contas, portanto, pressupõe a presença concomitante de dois elementos: (i) que tenha havido a administração ou a guarda de bens alheios e (ii) que exista situação de incerteza quanto ao saldo resultante do vínculo daí originado”
(REsp 1729503/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 12/11/2018, STJ), bem como que a

“ação de prestação de contas, se entende por legitimamente interessado aquele que não tenha como aferir, por ele mesmo, em quanto importa seu crédito ou débito, oriundo de vínculo legal ou negocial, nascido em razão da administração de bens ou interesses alheios, realizada por uma das partes em favor da outra.”
(REsp 985.061/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 16/06/2008, STJ).

Portanto, a decisão proferida na primeira fase, objeto de exame neste recurso, tem por objeto declarar existente ou inexistente o dever de prestar contas. Nessa linha,
“Deve o autor justificar a necessidade de obter as contas pretendidas, comprovando essas circunstâncias documentalmente, se puder (art. 550, § 1º, CPC)”
[3]
.

De fato, para evidenciar a adequação da via eleita, ainda que com base na teoria da asserção, compete ao autor da ação de exigir contas demonstrar a existência de vínculo com o réu e que este tenha ficado com a responsabilidade de administrar patrimônio que lhe pertence, servindo a demanda para elucidar os atos praticados durante a gestão. Como discorre abalizada doutrina, “Prestação de contas significa fazer alguém a outrem, pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição dos componentes de débito e crédito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração aritmética do saldo credor ou devedor, ou de sua inexistência”
[4]
.

Sucede que, na espécie, considerando os pedidos deduzidos na inicial e as premissas fáticas mencionadas por
Jéssica
, embora
Maria Aparecida
, na condição de sua genitora, fosse a responsável por usufruir e administrar dos seus bens, não há prova de

que o
de cujus
tenha deixado patrimônio a inventariar, descortinando-se o cenário de descabimento da utilização da ação de exigir contas para atingir o escopo almejado pela filha. Dito de outro modo, não há como compelir a mãe a prestar contas de patrimônio que sequer foi discriminado, individual e detalhadamente na preambular.

Apesar de a petição inicial mencionar a existência do direito a uma pensão por morte e de herança de bens deixados pelo pai de
Jéssica
, não há mínimo esclarecimento acerca da origem e da natureza do benefício previdenciário e muito menos indicação de quais seriam os bens a que teria direito por força da abertura da sucessão e que ficaram sob a administração de
Maria Aparecida
. A inicial não traz qualquer documento que comprove a existência de bens em nome do extinto
Mario Mattos
, deixando, assim, de observar o disposto no art. 550, §1º, do Código de Processo Civil.

O acervo probatório que acompanha a exordial apenas revela que
Maria Aparecida
adquiriu 02 (dois) imóveis e disponibilizou empréstimo da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para terceiros em momento posterior ao falecimento de
Mario
, o que não comprova o gerenciamento de bens de propriedade de
Jéssica
, até porque a certidão de óbito indica que o
de cujus
não deixou bens a inventariar, circunstância que, a princípio, obsta a utilização da ação de exigir contas, porquanto ausente detalhamento do patrimônio que teria gerado supostos créditos ou débitos.

Ao que tudo indica, a pretensão primeira de
Jéssica
é individualizar o patrimônio que teria recebido de herança de seu genitor e, posteriormente, receber o que lhe tiver sido usurpado, desideratos estes que não são consentâneos com a estreita via da ação de exigir contas.

Ainda que
Maria Aparecida
tivesse sido nomeada como inventariante do espólio – o que não ocorreu, a robustecer a tese de que
de cujus
não deixou bens a inventariar – de acordo com o art. 553, do Código de Processo Civil, teria ela a obrigação de prestar contas em apenso aos autos do processo no qual tivesse sido nomeada, e não por meio de ação autônoma.

De fato, a ação de exigir contas não pode ser utilizada quando há controvérsia e dúvida a respeito do próprio patrimônio que foi objeto de administração, como se delineia na hipótese sub examine. Se a recorrida tem convicção que seu genitor deixou bens a inventariar, deveria, na realidade, ter proposto ação de inventário e partilha, e não simplesmente solicitar que a sua genitora preste contas a respeito da administração de eventuais bens recebidos a título de herança, visto que não há certeza sobre a existência desta relação jurídica.

No tocante à pensão por morte a que teria direito pelo falecimento de seu genitor,
Jéssica
não comprovou sua existência, não juntou declaração do órgão responsável e nem extratos do seu pagamento, limitando-se a relatar, em réplica (ID's 403684 e 403685), que a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade, por força de decisão judicial, passou a administrar o referido benefício previdenciário. O relato impreciso constante da petição inicial da ação de exigir contas e a deficiente instrução probatória não permitem aferir em que momento
Jéssica
teria passado a receber a pensão, sendo certo que, a partir de tal marco, já não há como exigir contas de
Maria Aparecida
. Outrossim, a situação de abandono afetivo e material narrada pela filha, no período compreendido entre seus 2 (dois) e 16 (dezesseis) anos de idade, não esta comprovada e não pode ser pressuposta nesta demanda. Dito de outro modo: ainda que a mãe tenha recebido integralmente o pensionamento durante a infância de
Jéssica
(dado não comprovado
in casu
), o natural seria que vertesse tal quantia para seu sustento, circunstância que – se comprovada – pode

sim justificar eventual indenização em proveito da prole (
cf.
AgInt no AREsp 1286242/MG, REsp 1159242/SP
[5]
), desde que apurada em via própria.

Nessa toada, caso a filha tenha provas de que a mãe recebeu a pensão por morte em seu nome por vários anos e não utilizou esta quantia para o seu sustento – provas as quais, repito, não foram juntadas à exordial da demanda originária – deverá buscar a reparação deste suposto dano em ação indenizatória pelo rito ordinário, ante o eventual descumprimento do poder familiar por
Maria Aparecida
, e não se utilizar do procedimento especial da exibição de contas, já que a administração do valor oriundo do benefício previdenciário competia, de fato, à mãe enquanto
Jéssica
era incapaz, nos termos do art. 1.689 do Código Civil, sendo inviável apurar, na contenda originária, a sua aplicação.

Em síntese, não obstante a recorrida pugne pela prestação de contas, sua pretensão, em verdade, em muitos pontos, aparentemente, se confunde com as ações de inventário e partilha e de reparação de danos, o que desautoriza a utilização do procedimento especial da ação de exigir contas e justifica sua extinção sem apreciação do mérito, por inadequação da via eleita.

Assinalo, por pertinente, que inadequação da via eleita é aferida,
in casu
, exclusivamente com base nas alegações formuladas na exordial e nos documentos a ela acostados (
in statu assertionis
), o que torna irrelevante o fato de a contestação apresentada por
Maria Aparecida
ser intempestiva e ter gerado sua revelia. Como já deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o simples fato de ser intempestiva a impugnação às contas apresentadas não significa que o Julgador deva acatá-las de plano”
(REsp nº 167.718/RJ, Relator Min. Barros Monteiro, DJ 21/11/2000, STJ), visto que a revelia acarreta somente a presunção relativa de veracidade das alegações constantes da peça inaugural.

Por tais razões, reconheço a inadequação da via eleita (ação de exigir contas) e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO
para, conferindo-lhe efeito translativo,
EXTINGUIR SEM ANÁLISE DO MÉRITO

O FEITO ORIGINÁRIO (PROCESSO Nº 0026933-46.2017.8.08.0024)
, com amparo nas disposições do art. 485, inciso VI, do CPC/15.

Extinta a demanda por ausência de interesse adequação, condeno a autora – ora agravada –
Jéssica Mattos da Costa
ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios que, com amparo nas disposições do art. 85, §2º, do CPC/15, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a baixa complexidade da causa e sua prematura extinção, que dispensou a produção de provas em audiência ou mesmo coleta de acervo instrutório substancial. Suspendo, todavia, a exigibilidade de tais débitos, porquanto amparada a parte pelos benefícios da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, do CPC/15).

É como voto!

[1]

Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 3 ed. 2017. p. 699.

[2]

Nery, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 2014. p. 1437.

[3]
Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 3 ed. 2017. p. 701.

[4]

FURTADO FABRÍCIO, Adroaldo. Comentários ao código de processo civil. 8 ed. v. 8. Rio de Janeiro: Forense. 2001. p. 285.

[5]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABANDONO DE MENOR. DANOS MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que "O dever de cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação dos filhos. Não há dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o abandono afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da prole, ou de prover as necessidades de filhos maiores e pais, em situação de vulnerabilidade, não configura dano moral indenizável." (REsp 1579021/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 29/11/2017). 3. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos concluiu que: " Não houve comprovação de abandono afetivo ou material dos pais em relação à filha, de modo a configurar um ilícito ensejador de dano moral.". Dessa forma, alterar o entendimento do acórdão recorrido sobre a não comprovação dos requisitos caracterizados da responsabilidade civil demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1286242/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/88. 3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e companhia - de cuidado - importa em vulneração da imposição legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e inserção social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, fatores atenuantes - por demandarem revolvimento de matéria fática - não podem ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1159242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 10/05/2012)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1)

A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de decisão parcial de mérito, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.

2)
Dos elementos probatórios que instruem o presente recurso, é possível inferir que a agravada foi adotada pela agravante e por seu então companheiro, sendo que após o falecimento deste, quando somava apenas 02 (dois) anos de idade, a criança foi enviada pela mãe para residir junto com seus familiares no interior de Minas Gerais. Durante este período, a agravada alegou que não tinha condições de saber como estavam sendo administradas a pensão deixada por seu pai e sua parcela na herança do extinto. Em razão disso, com base na relação familiar estabelecida com a agravante, ajuizou em face dela ação de exigir contas, objetivando que a mãe informe as movimentações financeiras que realizou, bem como que seja indenizada pelos valores que não lhe foram repassados, ao argumento de que teria ela dilapidado o patrimônio da filha.

3)
Em sua contestação, a mãe relatou que o companheiro faleceu sem deixar bens a inventariar, conforme consta de sua certidão de óbito, de modo que todas as movimentações financeiras e os bens de que hoje dispõe não foram herdados do ex-companheiro, mas sim alcançados após sua morte, tendo o falecido deixado apenas uma pensão por morte fruto de seu trabalho no setor bancário, pensão esta que, inclusive, passou a ser partilhada com a filha, por determinação judicial, em sua adolescência.

4)
A ação de exigir contas supõe a existência de administração de bens, negócios ou interesses de outrem, tendo como escopo fixar, com exatidão, no tocante ao aspecto econômico de relacionamento jurídico havido entre as partes, a existência ou não de um saldo, para estabelecer, desde logo, o seu valor, com a respectiva condenação judicial da parte considerada devedora. Para evidenciar a adequação da via eleita, ainda que com base na teoria da asserção, compete ao autor da ação de exigir contas demonstrar a existência de vínculo com o réu e que este tenha ficado com a responsabilidade de administrar patrimônio que lhe pertence, servindo a demanda para elucidar os atos praticados durante a gestão.

5)
Na espécie, considerando os pedidos deduzidos na inicial e as premissas fáticas mencionadas pela filha, embora a mãe fosse a responsável por usufruir e administrar dos seus bens, não há prova de

que o
de cujus
tenha mesmo deixado patrimônio a inventariar, descortinando-se o cenário de descabimento da utilização da ação de exigir contas para atingir o escopo almejado pela filha. Dito de outro modo, não há como compelir a mãe a prestar contas de patrimônio que sequer foi discriminado, individual e detalhadamente na preambular. Apesar de a petição inicial mencionar a existência do direito a uma pensão por morte e de herança de bens deixados pelo pai, não há mínimo esclarecimento acerca da origem e da natureza do benefício previdenciário e muito menos indicação de quais seriam os bens a que teria direito por força da abertura da sucessão e que ficaram sob a administração da mãe. Ademais, a certidão de óbito indica que o
de cujus
não deixou bens a inventariar, circunstância que, a princípio, obsta a utilização da ação de exigir contas, porquanto ausente detalhamento do patrimônio que teria gerado supostos créditos ou débitos.

6)
Ao que tudo indica, a pretensão primeira da filha é individualizar o patrimônio que teria recebido de herança de seu genitor e, posteriormente, receber o que lhe tiver sido usurpado, desideratos estes que não são consentâneos com a estreita via da ação de exigir contas.

7)
Recurso provido, com efeito translativo, para extinguir o processo originário (nº 0026933-46.2017.8.08.0024), com amparo nas disposições do art. 485, inciso VI, do CPC/15.

DECISÃO
ACORDA a egregia Terceira Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, atribuindo-lhe, ainda, efeito translativo, para extinguir a acao originaria, nos termos do voto da Relatora. Vitoria/ES, 26 de maio de 2020.